Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-43.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA. VENDA DE LINHA A TERCEIRO. ACESSO AOS DADOS PESSOAIS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DESATIVAÇÃO COMPLETA DA LINHA. IMPOSIÇÃO QUE ATINGE TERCEIRO ESTRANHO A LIDE. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "a) DETERMINAR que a requerida desative o acesso do terceiro adquirente da linha a todos os dados pessoais da autora, grupos e backups da linha 61 99112-6523; e b) CONDENAR a requerida a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser acrescida de correção monetária pelo INPC até 31.08.2024 e pelo IPCA e juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024) desde a prolação desta sentença (Súmula no 362 do STJ)." .
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75147219). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que embora a ré não tenha poder sobre o WhatsApp para desativar apenas o acesso aos dados, a desativação da linha é necessária para cessar definitivamente o vazamento dos dados. Destaca que não há que se falar em boa-fé de terceiro, porquanto este agiu de má-fé ao optar por restaurar backup (ciente que os dados não lhe pertenciam). Destaca que a exposição dos dados da autora perdura por pelo menos 6 meses. Requer a desativação da linha em posse de terceiro e a majoração do valor da indenização por danos morais.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 75147232).
5. Na petição (ID 76819952), a autora informa que, apesar do trânsito da sentença para a parte ré, esta não cumpriu com a obrigação que lhe foi imposta. Relata que o terceiro permanece com acesso total ao seu backup e em setembro/2025 aplicou golpe usando a sua identidade. Narra que desde 2024 aluga com a sua mãe uma das vagas de garagens do condomínio em que residem. Explica que, no último mês de setembro, o inquilino da vaga não conseguiu realizar o pix e entrou em contato com a autora no seu número antigo para realizar o pagamento de outro modo; foi quando o terceiro, adquirente da linha, passando-se pela autora, orientou o locador a efetuar o pagamento via Pix em nome de “Luana Vitória das Graças Castro”, pessoa totalmente estranha as locatárias e posteriormente ainda solicitou um empréstimo de R$100,00 ao locador.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se é devida a majoração dos danos morais e a determinação da desativação da linha em posse de terceiro.
III. Razões de decidir
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor
8. No caso, é incontroverso que a ré vendeu a linha outrora utilizada pela autora e que o terceiro adquirente, ao instalar o aplicativo de mensagens whatsapp, teve acesso ao backup das conversas privadas, fotos e informações pessoais e profissionais da autora.
9. A ré, ao comercializar a linha utilizada pela autora para terceiros, sem os devidos cuidados, expôs os dados pessoais desta desde a data da venda até o presente momento.
10. Ademais, a operadora de celular não notificou a autora que a linha poderia ser comercializada a terceiro. Apenas fez constar no campo "Avisos aos Clientes" que transcorridos 30 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.
11. Tais fatos configuram falha na prestação de serviço a ensejar a indenização por danos morais.
12. Observando a capacidade econômica da ré (grande operadora), a extensão temporal do dano (6 meses) e a natureza dos dados expostos (conversas, fotos, grupos profissionais e pessoais), majoro o valor da indenização para R$5.000,00. Ressalte-se que a operadora de telefonia faz parte da cadeia de prestação do serviço e foi a mesma quem alienou a linha telefônica para terceiros, sem notificar a autora.
13. No tocante ao pedido de desativação completa da linha, diante dos fatos narrados na petição (ID 76819952) não restou comprovado nos autos que desativação do acesso aos dados tal como determinado na sentença seria insuficiente tecnicamente a obstar o acesso de terceiros aos dados da autora.
14. Ademais, as decisões judiciais devem respeitar os limites subjetivos da lide, não podendo alcançar, ou produzir efeitos sobre terceiros estranhos à relação processual.
15. Quanto aos fatos narrados na petição (ID 76819952), remetam-se cópia dos autos ao Ministério Público para apuração do possível crime.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o valor da compensação por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença mantida nos demais termos.
17. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.